Tribunal: TJSP
Processo: 2123245-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1
Registro: 2020.0000982420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2123245-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos
Campos, em que é agravante MARIANA LARISSA DE OLIVEIRA
SAMOGIN, é agravado BANCO PAN S/A (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Agravo de Instrumento n.o 2123245-19.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - Voto no 28.390
Voto no 28.390
Agravo de Instrumento no 2123245-19.2020.8.26.0000
Comarca: São José dos Campos - 8a Vara Cível
Agravante: Mariana Larissa de Oliveira Samogin
Agravado: Banco Pan S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Daniel Toscano
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Não enquadramento da
agravante na condição de necessitada - Documentos que
revelam
situação
financeira
incompatível
com
a
hipossuficiência alegada - Decisão mantida - RECURSO
NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, em “ação de consignação em pagamento c/c tutela antecipada de
urgência e dano moral”, proposta por MARIANA LARISSA DE OLIVEIRA
SAMOGIN contra BANCO PAN S/A, indeferiu o pedido de concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita à autora (fls. 12/15).
Recorre a autora. Afirma que é fisioterapeuta e aufere o
valor de R$ 2.751,00 por mês, conforme consta de sua carteira de trabalho.
Sustenta que, em razão da pandemia, seu contrato de trabalho está
suspenso. Sustenta que não possui imóveis ou investimentos, mas apenas
um veículo financiado. Requer a concessão de efeito suspensivo.
O recurso foi inicialmente distribuído à 35a Câmara de
Direito Privado, que declinou da competência e determinou a redistribuição
do feito (fls. 47/49).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Agravo de Instrumento n.o 2123245-19.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - Voto no 28.390
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Segundo o disposto no art. 99, §3o, do Código de
Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
por pessoa natural.
Não obstante, o §2o do mesmo art. 99 estabelece que o
juiz somente poderá indeferir o pedido “se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos”.
Verifica-se, portanto, que é relativa a presunção de
veracidade da declaração da parte requerente da benesse, uma vez que
será afastada se presentes nos autos elementos que a descaracterizem, eis
que não se pode admitir que se reconheça como juridicamente pobre
pessoa que se saiba ou suspeite não estar desprovida de recursos
suficientes para arcar com as despesas processuais.
No caso, a agravante juntou declarações de imposto de
renda segundo as quais auferiu rendimentos tributáveis de R$ 47.760,63 em
2018 e R$ 43.207,81 em 2019 (fls. 35/43 e 44/51 da origem), quantias que
superam três salários mínimos por mês.
Embora as quantias auferidas pela agravante não sejam
vultosas, também não autorizam, de plano, a conclusão de que tenha
dificuldades em prover a sua própria subsistência e de sua família.
Ressalte-se que, até o presente momento, a autora não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Agravo de Instrumento n.o 2123245-19.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - Voto no 28.390
cumpriu a determinação de juntada de seus três últimos extratos de conta
salário, faturas de cartão de crédito e holerites (fls. 27/28), não sendo
possível analisar as implicações da alegada suspensão temporária de seu
contrato de trabalho.
Conclui-se, portanto, ao menos por ora, diante dos
elementos constantes dos autos, que a agravante possui situação financeira
incompatível com a condição de hipossuficiência alegada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Renato Rangel Desinano
Relator